Tribunal: TJSP
Processo: 1028344-53.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Fiscal de IPTU. Imóvel gerador do tributo que foi arrematado em hasta pública. Sentença que julgou procedente em parte a ação, para, confirmando a liminar, reconhecer, com relação ao requerente e aos seus eventuais sucessores no imóvel, a inexigibilidade do IPTU do bem arrematado em leilão, no que diz respeito a fatos geradores ocorridos antes da has

Ementa:
Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Fiscal de IPTU. Imóvel gerador do tributo que foi arrematado em hasta pública. Sentença que julgou procedente em parte a ação, para, confirmando a liminar, reconhecer, com relação ao requerente e aos seus eventuais sucessores no imóvel, a inexigibilidade do IPTU do bem arrematado em leilão, no que diz respeito a fatos geradores ocorridos antes da has pública (ocorrida em maio/2016, com a expedição de certidão positiva com força de negativa). Pretensão à reforma. Arrematação que é forma de aquisição originária da propriedade imóvel. Obrigação tributária do arrematante que surge somente a partir da alienação judicial, na condição de contribuinte. Observância do parágrafo único do art. 130 do CTN. Edital de hasta pública que não poderia contrariar previsão legal de hipótese de irresponsabilidade tributária. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028344-53.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado JESUS FERNANDES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028344-53.2016.8.26.0053 -Voto no 16266
2
Voto n. 16266
Ano 2020
Apelação n. 1028344-53.2016.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Apelado :
Jesus Fernandes Pereira
Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Fiscal de IPTU.
Imóvel gerador do tributo que foi arrematado em hasta
pública. Sentença que julgou procedente em parte a ação,
para, confirmando a liminar, reconhecer, com relação ao
requerente e aos seus eventuais sucessores no imóvel, a
inexigibilidade do IPTU do bem arrematado em leilão, no que
diz respeito a fatos geradores ocorridos antes da has pública
(ocorrida em maio/2016, com a expedição de certidão positiva
com força de negativa). Pretensão à reforma. Arrematação que
é forma de aquisição originária da propriedade imóvel.
Obrigação tributária do arrematante que surge somente a
partir da alienação judicial, na condição de contribuinte.
Observância do parágrafo único do art. 130 do CTN. Edital de
hasta pública que não poderia contrariar previsão legal de
hipótese de irresponsabilidade tributária. Sentença mantida.
Recurso não provido.

I Relatório
Trata-se de recurso de apelação (p. 66/72) interposto pelo
Município de São Paulo em face da r. sentença de p. 60/63, que, nos autos de Ação
Declaratória de Nulidade de Lançamento Fiscal de IPTU ajuizada por Jesus
Fernandes Pereira, julgou procedente em parte a ação, para, confirmando a liminar,
reconhecer, com relação ao requerente e aos sucessores dele no imóvel, a
inexigibilidade do IPTU do bem arrematado em leilão, no que diz respeito a fatos
geradores ocorridos antes da hasta pública (como ocorrida em maio/2016), deferindo
apenas expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor do arrematante
e dos sucessores dele no imóvel. Pelo princípio da causalidade, determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028344-53.2016.8.26.0053 -Voto no 16266
3
reembolso, pela requerida, das custas e despesas processuais despendidas, além de
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Alega municipalidade a apelante, em síntese, que (I) o edital de
arrematação previa a responsabilidade do arrematante pelos débitos pretéritos de
IPTU; (II) a regra consignada no parágrafo único do artigo 130 do CTN não deve ser
aplicada, sob pena de se criar causa extintiva, ou de exclusão, não prevista pelo citado
Códex tributário. Requer a reforma da r. sentença recorrida, nos termos das razões
recursais (p. 66/72).
Em suas contrarrazões, o apelado sustenta, em apertada síntese,
que (I) não pode ser responsabilizado por tributos inadimplidos no período anterior à
arrematação, porquanto consumada a sub-rogação no preço pago em hasta pública, nos
expressos termos do artigo 130, parágrafo único, do CTN; (II) a arrematação não tem o
condão de modificar a relação jurídico tributária primitiva, de modo que deve subsistir
a responsabilidade do proprietário anterior, nos termos da pacífica jurisprudência sobre
o tema; (III) ainda que conste do edital de leilão que os encargos fiscais devem sem
suportados pelo arrematante, essa advertência não se sobrepõe às normas do CTN,
sendo irrelevante o questionamento acerca da responsabilidade tributária expressa no
edital do leilão, que estabelece o sujeito passivo da obrigação tributária sem prévia lei
que o declare, a despeito do contido no artigo 97, inciso III, do CTN; (IV) a
arrematação tem o efeito de extinguir quaisquer ônus, até então pendentes sobre o bem
imóvel leiloado. Requer o desprovimento do recurso (p. 75/79).
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução 772/2017 e
não houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo estabelecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028344-53.2016.8.26.0053 -Voto no 16266
4
II Fundamentação
O recurso, tempestivo (p. 65) e isento de preparo, não
comporta provimento.
Não se desconhece que Código Tributário Nacional, ao tratar da
responsabilidade dos sucessores, preconiza que os créditos tributários relativos a
impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens
imóveis, e os relativos às taxas referentes a tais bens, ou a contribuição de melhoria,
sub-rogam-se na pessoa dos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua
quitação. Tais débitos constituem obrigação propter rem, visto que, em regra,
acompanham o imóvel independentemente da transmissão da propriedade.
Todavia, o artigo 130 do Código Tributário Nacional preservou,
em seu parágrafo único, o arrematante de imóvel em hasta pública, ao dispor que “no
caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo
preço”.
A obrigação tributária, por sua vez, é matéria reservada a Lei
Complementar da União (art. 146, III, 'b”, da CF/1988) e não pode ser alterada por
meio de atos administrativos.
Assim, por previsão legal, o arrematante recebe o bem livre e
desembaraçado de qualquer encargo ou responsabilidade tributária.
Outro entendimento pode inviabilizar as arrematações de imóveis
em hasta pública, reduz indevidamente o número de licitantes e não encontra respaldo
em lei.
Impende consignar que eventuais credores devem buscar a
satisfação de seus créditos junto ao preço obtido na hasta pública realizada, respeitada a
ordem de preferência do art. 186 do CTN. Convém asseverar, também, que, se o preço
alcançado na arrematação (e que sobejar após o pagamento dos credores que têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028344-53.2016.8.26.0053 -Voto no 16266
5
preferência sobre o município) não for suficiente para cobrir o débito tributário, nem
por isso o arrematante ou seus sucessores no imóvel ficarão responsáveis pelo eventual
saldo.
Neste mesmo sentido se posiciona o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Processual civil e tributário. Execução fiscal. IPTU sobre imóvel
arrematado
em
hasta
pública.
Exceção
de
pré-executividade.
Ilegitimidade passiva. Débitos tributários. Sub-rogação que ocorre sobre
o preço. Parágrafo único, do art. 130, do CTN. Impossibilidade de
imputar-se ao arrematante encargo ou responsabilidade tributária.
Obrigação tributária pendente, que persiste perante o fisco, do anterior
proprietário.
1. O crédito fiscal perquirido pelo fisco deve ser abatido do pagamento,
quando do leilão, por isso que, finda a arrematação, não se pode imputar
ao adquirente qualquer encargo ou responsabilidade tributária.
Precedentes: (REsp 716438/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 09/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 707.605
- SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 22 de
março de 2006; REsp 283.251 - AC, Relator Ministro Humberto Gomes
De Barros, Primeira Turma, DJ de 05 de novembro de 2001; REsp
166.975 - SP, Relator Ministro Sálvio De Figueiredo Teixeira, Quarta
Turma, DJ de 04 de outubro der 1.999).
2. Os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na
dicção do art. 130, parágrafo único, do CTN, fazem persistir a obrigação
do executado perante o Fisco, posto impossível a transferência do
encargo para o arrematante, ante a inexistência de vínculo jurídico com
os fatos jurídicos tributários específicos, ou com o sujeito tributário.
Nesse sentido: “Se o preço alcançado na arrematação em hasta pública
não for suficiente para cobrir o débito tributário, nem por isso o
arrematante fica responsável pelo eventual saldo.” (Bernardo Ribeiro De
Moraes, Compêndio de Direito Tributário, 2o vol., Rio de Janeiro:
Forense, 1995, p. 513).
3. A regência normativa em tela é a do CTN, parágrafo único do art. 130,
dispositivo especial quanto ao caput, posto ser este aplicado nas relações
obrigacionais de transferência de domínio ou posse de imóvel. In casu, a
situação é especialíssima e adversa, não havendo que se falar em
transferência de domínio por fins de aquisição dentro relações
obrigacionais civis, seja de compra e venda, cessão, doação etc.
4. Deveras, revela-se inadequado imprimir à questão contornos
obrigacionais, sendo impróprio aduzir-se a alienante e adquirente, mas
sim em executado e arrematante, respectivamente, diante da
inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários
específicos, ou com o sujeito tributário. O executado, antigo
proprietário, tem relação jurídico-tributária com o Fisco, e o arrematante
tem relação jurídica com o Estado-juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028344-53.2016.8.26.0053 -Voto no 16266
6
5. Assim, é que a arrematação em hasta pública tem o efeito de expurgar
qualquer ônus obrigacional sobre o imóvel para o arrematante,
transferindo-o livremente de qualquer encargo ou responsabilidade
tributária.
6. Recurso especial desprovido.” (REsp 1.059.102-RS (2007/0172311-9),
Relator: Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 03/09/2009)
A esse propósito, também já decidiu esta E. 18a Câmara de Direito
Público:
“Apelação Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
Arrematação - Imóvel adquirido em hasta pública Preliminar de falta
de interesse de agir rejeitada Autora que adquiriu o imóvel após a
arrematação - Direito assegurado ao arrematante e demais adquirentes
do imóvel de receber o imóvel isento de tributos lançados anteriormente
à arrematação - Tributos devidos antes da arrematação de
responsabilidade do antigo proprietário - Inteligência do parágrafo
único do art. 130, do CTN. Suspensão da exigibilidade do crédito por
meio da concessão de tutela antecipada - Município que persistiu na
cobrança contra a autora e inscreveu seu nome no CADIN Dano moral
caracterizado Sentença parcialmente reformada - Apelo da autora
provido e recurso da Municipalidade desprovido.” (Ap. n. 1044629-
92.2014.8.26.0053; Relator(a): Roberto Martins de Souza; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 26/11/2015; Data de registro: 28/11/2015)
Reitere-se que é ineficaz qualquer previsão editalícia que contrarie
previsão legal de irresponsabilidade tributária se o próprio CTN não faz qualquer
ressalva à aplicação da exceção do parágrafo único do art. 130 para casos como o
presente.
Isto porque, conforme preconiza o art. 146, III, b, da Constituição
Federal, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária,
também no tocante à obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários, devendo se observar, ademais, o disposto no artigo 97, III, do Código
Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028344-53.2016.8.26.0053 -Voto no 16266
7
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal,
ressalvado o disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito
passivo;
[...]”
Nesse diapasão, não podendo dispor acerca de matéria reservada à
lei complementar, eventual previsão do edital de hasta pública de nenhuma forma
poderia alterar o sujeito passivo das obrigações tributárias, quer ampliando as hipóteses
de responsabilidade, quer afastando hipótese de irresponsabilidade pelo pagamento do
tributo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária.
O edital - que não tem natureza de lei, mas de oferta pública - vincula-
se, pelo princípio da legalidade administrativa, aos parâmetros previamente
estabelecidos em lei, de maneira que, tendo o CTN previsto regra de irresponsabilidade
tributária e inexistindo norma do mesmo status que a excepcione, nem mesmo previsão
expressa em edital poderia fazê-lo.
Nesse sentido:
“Ação repetitória. Imóvel adquirido em hasta pública. Débitos fiscais
anteriores à aquisição. Os créditos tributários sub-rogam-se no
respectivo preço. Arrematado o bem em hasta pública, não há
responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores à
aquisição, pois a transferência do bem se dá de forma livre e
desembaraçada,
consoante
entendimento
sedimentado
na
jurisprudência. Inteligência do artigo 130 do CTN. A Fazenda pode
perseguir seu crédito fiscal em face dos então proprietários. Não há
lastro, entretanto, a respaldar o acionamento do arrematante para esse
propósito. No mais, vale lembrar que, segundo o art. 146, III, "b" da
Constituição Federal, compete à lei complementar estabelecer normas
gerais de direito tributário, sobretudo no que concerne às obrigações
tributárias. Acrescente-se que o próprio CTN não traz qualquer ressalva
à inaplicabilidade da regra em comento no caso de constar no edital da
hasta pública informações sobre a existência de débitos fiscais. Sentença
mantida nos termos facultados pelo artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte de Justiça. Nega-se provimento ao recurso”. (Apelação
1014252-59.2016.8.26.0477; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028344-53.2016.8.26.0053 -Voto no 16266
8
Acerca da matéria ora em análise, assim já decidiu este Tribunal
Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança com pedido liminar IPTU ́s anteriores ao exercício fiscal de
2010 Município de São Paulo Expedição de CND em favor do
arrematante, referente a débito anterior à arrematação - Imóvel
arrematado em hasta pública - Inexistência de responsabilidade do
arrematante por débitos anteriores à arrematação Sub-rogação dos
créditos tributários sobre o preço da arrematação Inteligência do art.
130, § único do CTN Precedentes do STJ e da 15a Câmara de Direito
Público deste Tribunal de Justiça - Sentença mantida Recursos oficial
e voluntários da Municipalidade improvidos. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1022169-72.2018.8.26.0053; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018)
Apelação Mandado de Segurança Arrematação - Imóvel adquirido
em hasta pública Direito assegurado ao arrematante de receber o
imóvel isento de tributos lançados anteriormente à arrematação

Exceção à regra que se dá somente no caso de expressa menção no
edital quanto à responsabilidade do arrematante pelos débitos
tributários Não é suficiente a expressão genérica de que há débitos de
IPTU. O termo a quo da responsabilidade é a data da arrematação -
Sentença que responsabilizou os arrematantes a partir da data da
expedição da carta de arrematação
Impossibilidade - Auto de
arrematação que gera efeitos possessórios, independentemente de
registro no Cartório Imobiliário - Inteligência do art. 694, do CPC -
Tributos devidos antes de tal marco são de responsabilidade do antigo
proprietário Inteligência do parágrafo único do art. 130, do CTN
Sentença reformada em reexame necessário - Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação 1032619-45.2016.8.26.0053; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017)
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
Tributária. Arrematação em hasta pública. Responsabilidade do
arrematante por eventuais débitos tributários anteriores à arrematação.
Forma de aquisição originária. Créditos pertinentes a tributos incidentes
sobre bens imóveis que se sub-rogam no respectivo preço. Inteligência
do art. 130, parágrafo único do CTN. Previsão expressa no edital que
atribui a responsabilidade ao arrematante. Violação do Princípio da
Legalidade. O edital não pode dispor contra legem e está subordinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028344-53.2016.8.26.0053 -Voto no 16266
9
aos parâmetros fixados em lei. O CTN trata de normas cogentes, de
observância obrigatória, não passível de renúncia pelas partes, versando
sobre direito indisponível. Reforma da sentença. Inversão da
sucumbência. Recursos desprovido. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1011048-41.2015.8.26.0477; Relator (a): Henrique Harris
Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Praia
Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/02/2018;
Data de Registro: 02/03/2018)
ILEGITIMIDADE PASSIVA
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Município de São Paulo - Exercício de 2009 - Imóvel adquirido em hasta
pública Exoneração do arrematante, que não responde pelos débitos
anteriores à arrematação, nos termos do artigo 130, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional Jurisprudência do STJ que condiciona o
afastamento do art. 130, parágrafo único, do CTN, à existência, no
respectivo edital de leilão, de expressa indicação da existência de
débitos de IPTU e dele constar, de forma igualmente expressa, a
responsabilidade do arrematante pelo seu pagamento Situação não
verificada no caso concreto Edital que apenas traz, de forma genérica,
mera advertência sobre caber ao interessado no bem eventual pesquisa
de débito junto aos diversos órgãos, o que é insuficiente para autorizar a
desconsideração da regra contida na norma legal - Pedido de inclusão
do arrematante no polo passivo corretamente rejeitada
Decisão
mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2067263-88.2018.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais -
Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento:
29/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018)
Vale consignar, por oportuno, que a C. 14a Câmara de Direito
Público, em julgamento de embargos de declaração em caso assemelhado1, de relatoria
do Des. Octavio Machado de Barros, deixou assentado entendimento que merece ser
destacado, in verbis:
“[...] Conquanto do edital tenha constado as dívidas do IPTU sobre o
imóvel objeto da arrematação, o chamamento não tem o condão de
derrogar ou revogar a norma contida no art. 130, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, que exclui a responsabilidade do
arrematante sobre os débitos anteriores à transferência da propriedade,
1 TJSP; Embargos de Declaração 0003943-55.2011.8.26.0223; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2018;
Data de Registro: 14/05/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028344-53.2016.8.26.0053 -Voto no 16266
10
ex vi da sub rogação que se opera sobre o preço pago. [...]”
No caso dos autos, o apelado arrematou o bem imóvel em hasta
pública realizada em 20.08.2015, cuja correspondente Carta de Arrematação n.
13/2016 foi expedida pelo 41a Vara do Trabalho em 02.05.2016, averbando-se a
matrícula imobiliária em 24.05.2016 (p. 16/17 e 40/41), não podendo, pelos motivos
aqui expostos, ser responsabilizado por débitos tributários pretéritos à data da
arrematação, no que se refere ao imóvel descrito na petição inicial (matrícula n. 156.598
do 9o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, contribuinte n. 055.174.0028-0).
Destarte, mais não é preciso dizer e, pelos motivos expostos,
não é possível o acolhimento da pretensão recursal da municipalidade, ficando
mantida a procedência em parte dos pedidos do autor, pelos jurídicos
fundamentos da r. sentença recorrida, aos quais são acrescentados os aqui
expostos.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do
resultado do presente recurso e observadas as regras previstas pelo art. 85 do
CPC/2015 (§§ 1o, 2o, 3o e 11), fica fixado o percentual de 12%, no total (para o
primeiro e segundo graus) sobre o valor atualizado da causa.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028344-53.2016.8.26.0053 -Voto no 16266
11
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)